Tribunal: TJDFT
Processo: 0746513-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de emenda, conforme determinação judicial. O recurso busca a concessão da gratuidade da justiça, a cassação da sentença para regular prosseguimento da demanda e o efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se é possível cassar a sentença que extinguiu o processo por ausência de emenda à inicial; e (iii) verificar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência apresentada pela recorrente presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, não havendo elementos concretos que afastem tal presunção. Documentos juntados corroboram a alegação de insuficiência de recursos, impondo-se a concessão da gratuidade da justiça.
4. A decisão que determinou a emenda à inicial foi clara quanto aos vícios a serem sanados. Contudo, diante do Princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o do CPC) e da boa-fé da parte, mostra-se desarrazoado impedir o prosseguimento da demanda por vício sanável, devendo ser cassada a sentença para permitir a regularização.
5. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado em peça apartada, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC, razão pela qual é indeferido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para conceder a gratuidade da justiça e cassar a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito na origem.
Tese de julgamento: "1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial autoriza a extinção do processo, mas deve-se privilegiar a solução de mérito quando possível a regularização. 2. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em peça apartada, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC."
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV e LXXIV; CPC, arts. 4o, 98, 99, §§ 2o e 3o, 319, 321, 1.010, 1.012, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2070207, 0730194-93.2025.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 19/11/2025, p. 09/12/2025.